Tribunal: CARF
Processo: 13952.000027/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS E DEDUÇÃO DE INCENTIVO
As matérias com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas correspondentes definitivamente consolidados na esfera administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela vinculados.
JUROS À TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13952.000027/2011-56
ACÓRDÃO
2002-008.504 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ALBERTO MARTINS MORAIS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS E DEDUÇÃO
DE INCENTIVO
As matérias com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas
correspondentes definitivamente consolidados na esfera administrativa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (Súmula CARF no 1).
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é
de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma
legal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.
JUROS À TAXA SELIC
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.504 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13952.000027/2011-56
2
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula
CARF no 4).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário por concomitância com ação judicial, conhecendo apenas das alegações
relacionadas a multa de ofício e juros de mora e, na parte conhecida, negar provimento. Vencido o
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino que dava provimento parcial ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supraidentificado foi notificado a recolher Imposto de Renda
Pessoa Física IRPF, código 0211, no valor de R$10.449,62 acrescidos de multa e
juros de mora decorrente das seguintes infrações: a)glosa de dedução indevida de
incentivo; b) omissão de rendimentos no valor de R$2.061,99; c) compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF no valor de R$38.264,19.
Enquadramento Legal: a) art 12, inciso I a III e § 1° da Lei n° 9.250/95; art 22 da
Lei n° 9.532/97; art 87 inciso I a III e §1° do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99; b) arts.
1o a 3o e §§, 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da
Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/99-RIR; c) art. 12 , inciso V,
da Lei n° 9.250/95, arts. 7°, §§1° e 2° e 87, inciso IV, § 2° do Decreto n.° .3.000/99
— RIR/99.
O interessado apresentou impugnação em 16/12/2010 das folha 2 a 17 alegando
o que segue:
1) Que os rendimentos da Reclamatória Trabalhista RT 286/2001, cuja
compensação do IRRF foi considerada indevida, foi liberada em três parcelas
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.504 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13952.000027/2011-56
3
conforme explica na folha 3, movida pelo contribuinte contra a Caixa Econômica
Federal – CEF;
2) Que foram liberados valores incontroversos e se os valores não foram
recolhidos pela CEF não pode ser penalizado, uma vez que a retenção e o
recolhimento dependem da sistemática da Justiça do Trabalho;
3) Que o pagamento foi efetuado em parcela única ao final do processo tendo o
contribuinte recolhido a maior que o devido visto a incidência de atualizações
judiciais;
4) Que o IRRF foi recolhido em 30/04/2007 no valor de R$100.856,75 quando
deveria ter pago R$90.599,11;
5) Que foram incluídos no principal para cálculo do imposto devido os juros de
mora que são consideradas verbas indenizatórias e conclui que tais valores não
são tributados;
6) Que a apuração do IRPF sobre rendimentos recebidos acumuladamente,
pautado por decisões do Superior Tribunal de Justiça – STJ, devem ser calculados
mês a mês, conforme entendimento do artigo 46 da Lei no 8.541/92;
7) Que estando pacificado o entendimento no STJ sobre o cálculo do imposto não
havendo possibilidade para outra interpretação;
8) Que o imposto sobre os valores omitidos e recebidos da FENAE – Corretora de
Seguros e Administração de Bens S/A deve ser exigido da empresa visto que não
cabe ao funcionário o recolhimento de tais encargos pois recebeu os valores
líquidos sendo este o entendimento do STJ;
9) Que não procede a glosa da dedução de incentivo visto que o pagamento foi
efetuado à APAE de Cianorte;
10) Que a multa prevista no artigo 4o da Lei no 8.218/91 não se aplica ao
contribuinte visto que não se enquadra em qualquer espécie ou modalidade de
omissão de receita.
Pelo exposto requer que: a)seja reconhecido o recolhimento do imposto no valor
de R$100.856,75; b) reconhecida a obrigação da fonte pagadora FENAE sobre o
recolhimento do imposto exigido; c) seja aceita a dedução de incentivo feita à
APAE – Cianorte; d) alternativamente que o fisco exclua a multa de ofício ou a
reduza para o patamar mínimo; e) a produção de provas periciais nos autos da RT-
286.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso
administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.504 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13952.000027/2011-56
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/07/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 27/08/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
b) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global;
c) já existe decisão judicial, onde já transitou em julgado, em ação proposta pelo ora
Recorrente em desfavor da União Federal, o direito do contribuinte quanto à isenção do imposto
de renda sobre os juros moratórios referentes aos créditos recebidos na Reclamação Trabalhista
no 286/2001 (processo 5002740-48.2011.404.7003/PR);
d) neste mesmo processo, também houve decisão favorável ao ora Recorrente
quanto à questão da forma de apuração do imposto de renda pelo critério mês a mês;
e) qualquer incorreção na declaração de imposto de renda do ora Recorrente, a)
decorrentes da incidência, ou não, de imposto de renda sobre juros moratórios e; b) a forma de
apuração dos rendimentos recebidos de forma acumulada; em hipótese alguma pode se cogitar
de intuito de fraude ou dolo do sujeito passivo, pelo que deve ser afastada a multa de ofícios e
seus encargos;
f) questiona a aplicação da multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Do conhecimento
Primeiramente, deve-se esclarecer que foram constatadas as seguintes infrações
pela fiscalização (fls. 91/96):
 Dedução Indevida de Incentivo de R$ 172,00, uma vez que a entidade
beneficiária da doação não declarou tais rendimentos recebidos, por meio
de Declaração de Benefício Fiscal (DBF);
 Omissão de Rendimentos Recebidos da fonte pagadora FENAE Corretora de
Seguros e Administração de Bens S/A, no valor de R$ 2.061,99, tendo em
vista que a fonte pagadora informou tais rendimentos em DIRF, sendo que o
contribuinte não as declarou em sua DIRPF;
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.504 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13952.000027/2011-56
5
 Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de
R$ 99.915,35, pois foi constatado uma diferença entre o valor declarado
pelo contribuinte e o total de imposto de renda retido na fonte informado
pela Caixa Econômica Federal.
Após a impugnação do contribuinte, a fiscalização aceitou parcialmente a
Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) apresentada pelo contribuinte, tendo feito as
seguintes modificações: a) Alteração do rendimento recebido da CEF, decorrente de ação
trabalhista de R$ 311.760,23 para R$ 259.446,12; e b) Alteração do IRRF correspondente à ação
trabalhista de R$ 99.915,35 para 61.651,16 (fls. 74/75).
Portanto, as infrações constatadas pela fiscalização ficaram da seguinte forma, após
a analise da SRL (fls. 18/25):
 Dedução Indevida de Incentivo de R$ 172,00, uma vez que a entidade
beneficiária da doação não declarou tais rendimentos recebidos, por meio
de Declaração de Benefício Fiscal (DBF);
 Omissão de Rendimentos Recebidos da fonte pagadora FENAE Corretora de
Seguros e Administração de Bens S/A, no valor de R$ 2.061,99, tendo em
vista que a fonte pagadora informou tais rendimentos em DIRF, sendo que o
contribuinte não as declarou em sua DIRPF;
 Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de
R$ 38.264,19, pois foi constatado uma diferença entre o valor declarado
pelo contribuinte e o total de imposto de renda retido na fonte informado
pela Caixa Econômica Federal (fl. 23). Valor IRRF Declarado: R$ 103.416,92.
Valor Aceito de IRRF: R$ 65.152,73 (R$ 61.651,16 mais R$ 3.501,57)
Constata-se, ainda, que os rendimento declarados pelo contribuinte em sua DIRPF
2006, ano-calendário 2005, decorrente de ação trabalhista movida pelo contribuinte, em desfavor
da Caixa Econômica Federal, (fls. 87/90), foram alterados pela fiscalização de R$ 311.760,23 para
R$ 259.446,12 (fls. 74/75), tendo sido aceito um IRRF de R$ 65.152,73, logo foi mantida a infração
de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$ 38.264.19.
A decisão de piso manteve as infrações de dedução indevida de incentivo (R$
172,00) e omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora FENAE (R$ 2.061,99), as quais o
Recorrente não contesta em sede recursal, logo trata-se de matérias não impugnadas, tornando-
as incontroversas e definitivas administrativamente.
No que diz respeito às alegações da não incidência do imposto de renda sobre os
juros moratórios sobre rendimentos recebidos acumuladamente, decorrente da ação trabalhista,
bem como que tais rendimentos devem ser tributados sob o regime de competência, constata-se
que, de fato, o contribuinte impetrou uma ação judicial em desfavor da União Federal (fls.
236/254), o que importa em renúncia a presente instância administrativa, nos termos da Súmula
CARF no 1, in verbis:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.504 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13952.000027/2011-56
6
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
O contribuinte não pode discutir a mesma matéria em processo judicial e
administrativo. Em havendo coincidência de objetos nos dois processos, é de se afastar a
competência dos órgãos administrativos para se pronunciarem sobre a questão.
A propositura de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou
depois da autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas, ou seja,
desistência de eventual recurso interposto.
Registre-se que compete ao Órgão de origem de jurisdição da contribuinte o
acompanhamento da questão no Poder Judiciário e, igualmente, a adoção das providências
cabíveis decorrentes das Decisões Judiciais pertinentes.
Portanto, não conheço das matérias relacionadas a não incidência do imposto de
renda sobre os juros moratórios sobre rendimentos recebidos acumuladamente, decorrente da
ação trabalhista, bem como que tais rendimentos devem ser tributados sob o regime de
competência.
Da Multa de ofício e Juros de Mora – SELIC
Por outro lado, conheço das alegações relacionadas a multa de ofício e juros SELIC.
Neste ponto, esclareça-se que não foi aplicada multa de ofício por ter sido
constatado fraude ou dolo do sujeito passivo, conforme alegado em sua defesa, caso tivesse
ocorrido tais condutas, a multa de ofício seria aplicada no percentual de 150%, o que não ocorreu
nos autos, uma vez que foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75%.
Não procede ainda a argumentação do recorrente no que se refere à multa de
ofício exigida nos autos, já que a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto remete ao
lançamento de oficio, para exigi-lo com acréscimos e penalidades legais.
Desta forma, o percentual de multa aplicado (75%) está de acordo com a legislação
de regência.
Por fim, no que se à aplicação do juros de mora – Selic, há orientação expressa
deste Conselho quanto ao tema, consolidada na Súmula CARF no 4, que possui efeito vinculante
para a Administração Tributária conforme a Portaria no 277, de 7 de junho de 2018, nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.504 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13952.000027/2011-56
7
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Portanto, também em tal tópico, não merece provimento ao recurso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário por
concomitância com ação judicial, conhecendo apenas das alegações relacionadas a multa de ofício
e juros de mora e, na parte conhecida, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 277
DF CARF MF
Original